Tribunal: TJSP
Processo: 2267252-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EMPRESAS OPERADORAS DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE A FIM DE OBTER INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO COMERCIAL E CRÉDITO EM NOME DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – EVENTUAL IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS QUE DEVERÁ SER ANALISADA EM MOMENTO OPORTUNO - DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento provido.